Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR GARANTIDO. NOVA PENHORA SOBRE BEM DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado;

2. Dispõe o vigente diploma processual (CPC, art. 805) que a execução deve se processar pelo modo menos oneroso ao devedor, não se permitindo, por consequência lógica, que seus bens sejam penhorados em valor excedente àquele efetivamente devido;

3. Se os bens já penhorados se mostram suficientes para garantir o crédito objeto da execução, afigura-se descabida a pretensão do exequente em constringir outros bens do executado;

4. Recurso conhecido e não provido.